Tribunal: TJDFT
Processo: 0714313-86.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0714313-86.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA APELADO: FLEX SERVICOS GERAIS LTDA D E S P A C H O Considerando os poderes instrutórios conferidos ao Relator pelos artigos 370 e 932, inciso I, do Código de Processo Civil, intime-se a parte Apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, colacionar aos autos os extratos da utilização do cartão-alimentação disponibilizado aos funcionários da apelada, com informações de data, hora, valores e local da utilização, relativamente aos meses inadimplidos que ora se executa. Vinda a documentação, e somente nessa hipótese, intime-se a parte apelada para se manifestar no mesmo prazo. Após, retornem os autos conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator